Tribunal: STJ
Processo: 0800415-24.2023.8.20.5138
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3109020 - RN(2025/0445722-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: A&S FOMENTO MERCANTIL LTDA
AGRAVANTE
: CONFIANCA INDUSTRIA TEXTIL LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS OCTACILIO BOCAYUVA CARVALHO - RN000119A
MOZART SOUZA DOS SANTOS - RN012557
AGRAVADO
: RICARDO BENEDITO DE MEDEIROS NETO
AGRAVADO
: JAILTON COSTA DO NASCIMENTO
AGRAVADO
: OLANDA CUNHA OLIVEIRA
ADVOGADOS
: HINDENBERG FERNANDES DUTRA - RN003838
JEANY GONÇALVES DA S. BARBOSA - RN6335
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação monitória.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos da
decisão de inadmissibilidade: Súmulas 7 e 83 do STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56882985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/05/2026 15:52:28
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: e4885a0f-7640-4d71-8248-a980449fae5e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3109020 - RN(2025/0445722-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: A&S FOMENTO MERCANTIL LTDA
AGRAVANTE
: CONFIANCA INDUSTRIA TEXTIL LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS OCTACILIO BOCAYUVA CARVALHO - RN000119A
MOZART SOUZA DOS SANTOS - RN012557
AGRAVADO
: RICARDO BENEDITO DE MEDEIROS NETO
AGRAVADO
: JAILTON COSTA DO NASCIMENTO
AGRAVADO
: OLANDA CUNHA OLIVEIRA
ADVOGADOS
: HINDENBERG FERNANDES DUTRA - RN003838
JEANY GONÇALVES DA S. BARBOSA - RN6335
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação monitória.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos da
decisão de inadmissibilidade: Súmulas 7 e 83 do STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno, manejado por A&S FOMENTO MERCANTIL
LTDA, contra decisão unipessoal que não conheceu do agravo em recurso especial
que interpusera.
monitória, ajuizada por A&S FOMENTO MERCANTIL LTDA, em face
Ação:
de CONFIANCA INDUSTRIA TEXTIL LTDA, RICARDO BENEDITO DE MEDEIROS NETO,
JAILTON COSTA DO NASCIMENTO e OLANDA CUNHA OLIVEIRA, na qual requer o
pagamento de dívida representada por cheques prescritos, com constituição de
título executivo judicial.
negou provimento ao recurso de apelação interposto por A&S
Acórdão:
FOMENTO MERCANTIL LTDA, nos termos da seguinte ementa:

Documento eletrônico VDA55876067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/04/2026 22:08:14
Código de Controle do Documento: a0198913-76a9-43f7-bf50-580027abf636

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO MONITÓRIA.
SENTENÇA QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA DE ALGUNS RÉUS, JULGOU
PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL E ACOLHEU OS EMBARGOS
MONITÓRIOS. CONTRATO GERAL DE FOMENTO MERCANTIL (FACTORING).
CLÁUSULA DE RECOMPRA (“PRO SOLVENDO”). NULIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO DE
REGRESSO CONTRA A EMPRESA FATURIZADA E SEUS SÓCIOS. RISCO DA ATIVIDADE.
ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE
IMPÕE MEDIANTE A TÉCNICA DA FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
(e-STJ fl. 205)

opostos por A&S FOMENTO MERCANTIL LTDA,
Embargos de Declaração:
foram rejeitados.
: não conheceu do agravo em recurso especial
Decisão unipessoal
interposto devido à ausência de impugnação específica aos fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial.
: nas razões de e-STJ fls. 352-367, a parte
Agravo interno
agravante alega o preenchimento de todos os requisitos de admissibilidade
recursal e o cabimento do agravo. Aduz a inaplicabilidade das Súmulas 7 e
à
83/STJ
espécie, deduzindo a sua impugnação em sede de agravo, nos termos dos trechos
colacionados. Refere a desnecessidade do reexame de fatos e provas e a não
incidência da
Assevera que a jurisprudência é favorável à tese
Súmula 7/STJ.
aviada, sendo inaplicável a incidência da
notadamente no que se
Súmula 83/STJ,
refere à ofensa ao
do CC. Reitera questões relativas ao mérito a
art. 295
controvérsia. Requer, assim, o provimento do agravo para que seja determinado o
processamento do recurso especial e apreciado o mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
fundamento no
III, do CPC, ante a ausência de impugnação dos seguintes
art. 932,
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo
:
TJ/RN
i) no que tange à ofensa ao
do CC e à ausência de
art. 295
responsabilidade do cedente em relação ao cessionário e à validade dos títulos,
incidência da
considerando as particularidades citadas à e-STJ fls.
Súmula 7/STJ,
292-294, em harmonia ao entendimento desta Corte; e
ii) incidência da
considerando os julgados colacionados à
Súmula 83/STJ,
e-STJ fls. 295-297.

Documento eletrônico VDA55876067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/04/2026 22:08:14
Código de Controle do Documento: a0198913-76a9-43f7-bf50-580027abf636

I. Do reexame de contexto fático-probatório (Súmula 7 do STJ)
1. Não obstante as razões da agravante, verifica-se, da análise de seu
agravo em recurso especial, que não fora refutada a incidência da
de
Súmula 7/STJ
forma específica e consistente, em atenção às particularidades
apontadas, limitando-se a parte a alegar genericamente que pretendia a aplicação
do direito à hipótese, sem demonstrar quais os pressupostos fáticos necessários
ao julgamento do recurso estavam delineados no acórdão recorrido.
2. Nesse sentido, confira-se: AgInt no
Terceira
AREsp 2.441.269/RS,
Turma, DJe de
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
28/2/2024
AREsp 2.326.551/GO,
21/12/2023.

II. Do fundamento referente à consonância do acórdão recorrido com a
jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ)
3. Ademais, constata-se que, em seu agravo em recurso especial, não foi
impugnada de forma específica e suficiente a incidência da Súmula 83/STJ,
referente à consonância do acórdão recorrido com a jurisprudência do STJ.
4. Com efeito, a agravante limitou-se a tecer alegações genéricas acerca
da inaplicabilidade de tal óbice, tangenciando as especificidades e julgados
apontados na decisão de inadmissão, de forma a comprovar que o acórdão
recorrido diverge da orientação jurisprudencial desta Corte Superior, deixando,
assim, de realizar qualquer distinção entre os precedentes aplicados à hipótese e a
questão jurídica decidida neste processo.
5. Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe de
AREsp 868.542/RJ,
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
1/8/2017
AREsp 2.257.194/GO,
26/10/2023.
6. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
7. Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não
merece conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna,
especificamente, os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial.
Nesse sentido: AgInt no AREsp
Terceira Turma, DJe de
e
2.152.939/RS,
18/8/2023
AgInt no
Quarta Turma, DJe de
AREsp 1.895.548/GO,
18/3/2022.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA55876067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/04/2026 22:08:14
Código de Controle do Documento: a0198913-76a9-43f7-bf50-580027abf636

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.109.020 / RN
Número Registro: 2025/0445722-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08004152420238205138 8004152420238205138
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : A&S FOMENTO MERCANTIL LTDA
AGRAVANTE : CONFIANCA INDUSTRIA TEXTIL LTDA
ADVOGADOS : CARLOS OCTACILIO BOCAYUVA CARVALHO - RN000119A
MOZART SOUZA DOS SANTOS - RN012557
AGRAVADO
: RICARDO BENEDITO DE MEDEIROS NETO
AGRAVADO
: JAILTON COSTA DO NASCIMENTO
AGRAVADO
: OLANDA CUNHA OLIVEIRA
ADVOGADOS : HINDENBERG FERNANDES DUTRA - RN003838
JEANY GONÇALVES DA S. BARBOSA - RN6335
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CHEQUE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : A&S FOMENTO MERCANTIL LTDA
Documento eletrônico VDA56864143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:43:41
Código de Controle do Documento: 68f18786-1bc2-4a31-9b73-4c56fa22f73b

AGRAVANTE : CONFIANCA INDUSTRIA TEXTIL LTDA
ADVOGADOS : CARLOS OCTACILIO BOCAYUVA CARVALHO - RN000119A
MOZART SOUZA DOS SANTOS - RN012557
AGRAVADO
: RICARDO BENEDITO DE MEDEIROS NETO
AGRAVADO
: JAILTON COSTA DO NASCIMENTO
AGRAVADO
: OLANDA CUNHA OLIVEIRA
ADVOGADOS : HINDENBERG FERNANDES DUTRA - RN003838
JEANY GONÇALVES DA S. BARBOSA - RN6335
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56864143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:43:41
Código de Controle do Documento: 68f18786-1bc2-4a31-9b73-4c56fa22f73b